Tribunal: STF
Processo: ARE 1598038
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. EXISTÊNCIA MATERIAL E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPARAÇÃO EM FAVOR DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, à pena de 16 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há cinco questões em discussão: (i) a suficiência probatória para a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável; (ii) a possibilidade de desclassificação para o delito de importunação sexual; (iii) o afastamento da aplicação simultânea da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", e da majorante do artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal; (iv) o reconhecimento de crime único; e (v) o afastamento do valor mínimo indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
Comprovadas suficientemente no curso da instrução processual a existência material e a autoria dos delitos de estupro de vulnerável em continuidade delitiva imputados ao réu, à época com idades entre 49 e 52 anos. Declarações da vítima e demais testemunhas que demonstram ter o acusado submetido sua enteada, no período em que tinha entre 12 e 13 anos de idade, à reiterada prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Tese absolutória rechaçada. Condutas que se subsumem ao tipo previsto no caput do artigo 217-A, caput, do Estatuto Repressivo. Condenação mantida e tese absolutória rechaçada.
Inadmissível o acolhimento de pleito desclassificatório quando evidenciada a prática de atos concupiscentes destinados à satisfação da lascívia do denunciado. Imputação que ultrapassa os limites do artigo 215-A do Estatuto Repressivo.
Inocorrência de bis in idem ante o reconhecimento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", e da majorante do inciso II do artigo 226, ambos do Código Penal. Posicionamento alterado em atenção à tese firmada pelo E. STJ no Tema nº 1.215. Sanção final inalterada em 16 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado.
Rechaçada a tese de crime único, pois, embora não precisada a quantidade de abusos sexuais perpetrados, a ofendida foi firme em sustentar a prática das investidas sexuais em diversas oportunidades ao longo de ao menos dois anos, a determinar a manutenção da figura do continuísmo.
Entendimento da 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, solidificado no Tema Repetitivo nº 983, que impede falar em cominação de reparação por danos morais ocasionados à vítima mulher de injusto praticado no contexto de violência doméstica e familiar caso inexistente pedido expresso da acusação, como em concreto. Precedentes. Verba reparatória afastada.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido para afastar a verba indenizatória por danos morais arbitrada em favor da vítima, mantidas as demais cominações sentenciais.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, "f", 71, 215-A, 217-A, 226, II; Lei nº 8.072/90, arts. 1º, VI, e 2º, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 983; STJ, Tema Repetitivo nº 1.202; STJ, Tema nº 1.215; STJ, Súmula 659; STJ, AgRg no HC 584.799/GO, j. 23/06/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.803.005/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/3/2025.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente